Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711879-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA MODESTO MORAIS AGRAVADO: BLITZ BRASILIA VISTORIAS DE VEICULOS LTDA, DANIEL DE OLIVEIRA ROBERTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA MODESTO MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 119695838), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708540-55.2022.8.07.0001, movida em face de BLITZ BRASÍLIA VISTORIAS DE VEÍCULOS LTDA e DANIEL DE OLIVEIRA ROBERTO, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, declinando, consequentemente, da competência em favor de uma das comarcas de Nova Lima, Minas Gerais. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID118367248 que o imóvel locado se situa em Ceilândia/DF. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a primeira requerida tem sede em Nova Lima/MG, sendo lá também o local de residência do executado Daniel. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula Quadragésima Quarta do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 6154 feitos em andamento, tendo sido distribuídos 172 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: ‘Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.’ Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: ‘Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.’ (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Nova Lima/MG. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos.” Descontente, a exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 34461036), defende, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pontuando estarem presentes os requisitos legais necessários para tanto. No mérito, argumenta que a cláusula contratual de eleição de foro seria válida, pois regularmente pactuada entre as partes, plenamente capazes, e em conformidade com as disposições normativas sobre o tema. Pontua que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de incompetência relativa não poderiam ser reconhecidas de ofício, esclarecendo que, no caso dos autos, não haveria indícios de abusividade ou prejuízo à parte adversa e, ainda, que o contrato de locação não seria regido pela legislação consumerista. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão de primeiro grau e determinado o curso regular do processo perante o Juízo originário. Preparo (id. 34461037 e id. 34461038). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau entendeu que, a despeito de se tratar a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, seria viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro Juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, diante da possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora